Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729086-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRUBERT &amp; GRUBERT LTDA, JAIME OSCAR GRUBERT D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso quanto às alegações de excesso de execução, prescrição, legalidade dos índices aplicados e inexigibilidade do título e do cumprimento de sentença por possível inovação recursal e falta de interesse. Brasília, DF, 2 de setembro de 2022 16:55:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador